Tribunal: TJBA
Processo: 2000306-95.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000306-95.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ALEXANDRO SANTOS ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. FREQUÊNCIA A AULAS DO EJA NA CONDIÇÃO DE OUVINTE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA RESSOCIALIZAÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM E AUTORIZAÇÃO PARA CURSO SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Itabuna, que indeferiu pedido de remição de pena formulado em favor do apenado Alexandro Santos Araújo, sob o fundamento de que não seria possível reconhecer a remição em razão de o reeducando já ter concluído o ensino médio, frequentando o EJA apenas como ouvinte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a remição de pena pela frequência em atividades educacionais na modalidade EJA, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio e participe na condição de ouvinte; (ii) verificar se é possível o reconhecimento da remição ficta pelo ENEM 2024 e a autorização para matrícula em curso superior diretamente pelo tribunal, sem apreciação pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 126 da Lei de Execução Penal não estabelece restrição à concessão de remição com base na escolaridade anteriormente concluída, devendo a interpretação ser feita em favor do apenado e em consonância com o princípio da legalidade. A finalidade primordial da execução penal é a ressocialização, razão pela qual o esforço do reeducando em frequentar atividades escolares, ainda como ouvinte, deve ser valorizado. O Estado, ao permitir a matrícula e registrar a frequência do apenado, gera legítima expectativa de reconhecimento da remição, atraindo a aplicação da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. A remição por aprovação no ENEM e a frequência a aulas do ensino médio não configuram bis in idem, pois se baseiam em fatos geradores distintos. O pedido de remição ficta de 100 dias pela aprovação no ENEM 2024 e de autorização para matrícula em curso superior não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância, uma vez que não foram apreciados pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido. Tese de julgamento: A remição de pena pelo estudo pode ser reconhecida mesmo que o apenado já tenha concluído o nível de ensino frequentado, ainda que na condição de ouvinte. A interpretação do art. 126 da LEP deve observar os princípios da legalidade, da ressocialização e da boa-fé objetiva. A análise de pedidos não apreciados pelo juízo de origem configura supressão de instância, impedindo sua apreciação direta pelo tribunal. ______________________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 653.667/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.04.2021, DJe 26.04.2021; STJ, AgRg no HC 756.560/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.12.2022, DJe 15.12.2022; STJ, AgRg no HC 762.985/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.09.2022, DJe 13.09.2022; TJ-DF, Agravo em Execução nº 0734352-34.2024.8.07.0000, Rel. Desª Leila Arlanch, 1ª Turma Criminal, j. 19.09.2024, DJe 01.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 2000306-95.2025.8.05.0113, sendo o Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Agravado ALEXANDRO SANTOS ARAUJO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, JULGAR PROVIDO o recurso, pelas razões adiante alinhadas.